Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713387-48.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CRISTINA GALVÃO RIBAS MOTOKI, JORGE MOTOKI RECORRIDA: C &amp; F NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO APROVAÇÃO. CULPA DA IMOBILIÁRIA. NÃO COMPROVADO. ACORDO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. 2. No caso, a parte autora não comprovou a alegação de que a imobiliária teria dado causa a rejeição (ou diminuição do valor liberado) em relação financiamento bancário pela instituição financeira. 3. Deve ser atendido o acordo judicial, que, anteriormente regulou a situação controversa dos autos, não havendo comprovação de descumprimento por parte da requerida. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, e 20, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil, afirmando o direito de pleitearem a devolução dos valores pagos, bem como indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência da má prestação de serviço pelo recorrido que teria ensejado a rejeição do financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada DÉBORA LETÍCIA MACIANO XAVIER GARCIA, OAB/DF 45.327. (ID Num. 38328885 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, e 20, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, conclui-se que diante acordo firmado pelas partes, em juízo, ficou comprovado que a conduta da parte ré não teve consequência na rejeição do financiamento imobiliário por parte da Caixa Econômica” (ID Num. 34848661 - Pág. 6). De modo que, rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedente).” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada DÉBORA LETÍCIA MACIANO XAVIER GARCIA, OAB/DF 45.327. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017